Tribunal: TJDFT
Processo: 0719392-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719392-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIZETE RIOS DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NIZETE RIOS DA SILVA, contra decisão proferida em ação ordinária no 0707547-91.2022.8.07.0007, em que contende com o BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Por meio da decisão agravada, o juiz indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 125303892 – ação ordinária): “Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por NIZETE RIOS DA SILVA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S.A., formulando pedido de tutela de urgência para que o banco réu “promova a suspensão dos descontos oriundos das transações fraudulentas objeto dos autos, sob pena de fixação de multa diária por descumprimento, confirmando ao final da ação”. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “...o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932). Detidamente examinados os autos, não vislumbro configurados os pressupostos legais para a concessão da tutela provisória de urgência ora reclamada. Reza o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor que é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Desta regra legal emana a interpretação assente de que, a despeito de se estar diante de uma autêntica relação de consumo (nos termos da Súmula 297 do STJ), não se opera automaticamente (ope legis) a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, estando condicionada à demonstração pelo consumidor do fato constitutivo da verossimilhança de suas alegações (art. 373, inciso I, CPC) ou da demonstração da hipossuficiência probatória, sujeita ao convencimento do juiz (ope judicis), segundo as regras ordinárias de experiências (quod plerumque fit). Com efeito, reiteradamente tem decidido o e. Superior Tribunal de Justiça que “a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.” (AgInt no AREsp 1520449/SP, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020). Como sustenta Bruno MIRAGEM: “Não se deve confundir os significados de hipossuficiência e vulnerabilidade. Todos os consumidores são vulneráveis, em face do que dispõe o artigo 4o, I, do CDC, constituindo-se a vulnerabilidade em princípio basilar do direito doconsumidor. Já a hipossuficiência é uma circunstância concreta, não presumida a priori, de desigualdade com relação a contraparte, e que no processo se traduz pela falta de condições materiais de instruir adequadamente a defesa de sua pretensão, inclusive com a produção das provas necessárias para demonstração de suas razões no litígio. Em geral aponta-se a hipossuficiência como falta de condições econômicas para arcar com os custos do processo. Na maior parte dos casos é correto identificar na ausência de condições econômicas a causa da impossibilidade fática de realizar a prova e sustentar sua pretensão. Mas não é, certamente, a única causa. Considerando o modo como se desenvolvem as relações de consumo, a impossibilidade de o consumidor demonstrar suas razões pode se dar, simplesmente, pelo fato de que as provas a serem produzidas não se encontram em seu poder, mas sim com o fornecedor, a quem se resguarda o direito de não produzir provas contra seus próprios interesses. Nesta situação, não se trata de causa econômica que impeça a produção da prova, mas impossibilidade fática decorrente da ausência de condições – inclusive técnicas – de sua realização, em razão da dinâmica das relações de consumo, cujo poder de direção e o conhecimento especializado pertencem, como regra, ao fornecedor.” (MIRAGEM, Bruno, Curso de direito do consumidor, 8a ed. rev. atual. e amp., São Paulo, RT, 2019, p. 309/310). Na espécie, a alegada fraude contratual não se pode presumir com base apenas na afirmação unilateral da requerente, o que culminaria na inobservância do princípio do contraditório, carecendo ademais de dilação probatória. Ademais, a autora reconhece que entregou seu cartão bancário a terceiros para suposta análise, de modo que eventual reconhecimento de fraude depende de dilação probatória exauriente, não havendo como reconhecê-la em sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela provisória de urgência”. (grifos mantidos do texto original). Em seu agravo, a recorrente pede a reforma da decisão agravada. Argumenta que o perigo de dano resta demonstrado diante de ter sido vítima de golpe financeiro e teve sua renda bruscamente reduzida em quase 50%, em razão dos descontos realizados direto de sua aposentadoria devido ao golpe sofrido. Informou que instruiu os autos com boletim de ocorrência, protocolo das várias ligações feitas ao banco e recurso administrativo, além das transações realizadas após o pedido de bloqueio de cartão, o que permite o reconhecimento de que a autora foi, de fato, vítima de fraude. Pontuou ter sido instruída por suposta funcionária da instituição entregando seu cartão de crédito a um segundo funcionário. Ao final, a recorrente pede seja concedida antecipação de tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos na aposentadoria da autora, oriundos das transações fraudulentas objeto dos autos (ID 36320746). É o breve relatório. A autora não apresentou a guia de preparo, e pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Ocorre que, compulsando os autos originários, verifica-se que a autora/agravante teve o pedido de justiça gratuita indeferido sob o seguinte argumento do Magistrado: “A parte autora junta em sua inicial comprovantes de renda que indicam perceber renda mensal bruta anual superior a R$ 90.000,00, de modo que não pode ser considerada como hipossuficiente, tal qual já decidido em processo outrora ajuizado (0713671-27.2021.8.07.0007), razão pela qual INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita. O parcelamento das custas é benesse aplicável aos beneficiários da justiça gratuita (art. 98, § 6o, do CPC), razão pela qual indefiro o pedido formulado para pagamento parcelado” (ID 123242759 – autos originários). Nesse contexto, intime-se a recorrente, na pessoa de seu advogado, para que realize o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de junho de 2022 17:34:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador